Tribunal: TJDFT
Processo: 0703182-71.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0703182-71.2020.8.07.0004 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Vera Mariza Blanck Apelados: Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Manifeste-se a apelante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da preliminar suscitada em contrarrazões (Id. 33746289), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília–DF, 6 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator